Tribunal: TJSP
Processo: 2268568-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de investimento e negociação de Bitcoins e criptomoedas. Ação de resolução do contrato. Tutela de urgência. Arresto cautelar.
A narrativa dos fatos constante do feito e os documentos a ele acostados recomendam a manutenção da decisão proferida que indeferiu o pleito de arresto. Poder geral de cautela do magistrado. Ademais, ausente perigo de dano.
Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de investimento e negociação de Bitcoins e criptomoedas. Ação de resolução do contrato. Tutela de urgência. Arresto cautelar.
A narrativa dos fatos constante do feito e os documentos a ele acostados recomendam a manutenção da decisão proferida que indeferiu o pleito de arresto. Poder geral de cautela do magistrado. Ademais, ausente perigo de dano.
Recurso não provido